Tribunal: TJMT
Processo: 1014543-03.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014543-03.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENIO DA COSTA RAMOS - CPF: 913.388.401-34 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVO. PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE MATERIAL. FGTS DEVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negara provimento ao Recurso Inominado e mantivera a sentença de procedência da ação movida por professora contratada temporariamente, reconhecendo a nulidade dos sucessivos contratos celebrados com o ente público sem observância dos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988. A condenação determinou o pagamento de indenização substitutiva do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários celebrados com a mesma professora, com curtos intervalos entre os períodos letivos, configura desvirtuamento do caráter excepcional da contratação temporária; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da contratação, é devido o pagamento de FGTS à servidora contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária de professor, ainda que precedida de processo seletivo, perde sua validade constitucional quando se dá de forma reiterada e sucessiva, com curtos intervalos, evidenciando o uso da exceção como regra para suprir demanda permanente do serviço público, em violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988.

4.

O desvirtuamento da contratação temporária, por ultrapassar os limites temporais e materiais legais, caracteriza nulidade material do vínculo, nos termos do Tema 916 da Repercussão Geral do STF, independentemente da forma de ingresso ou da validade formal do contrato.

5.

A alegação de que a função de professor substituto se enquadra nas exceções previstas na LC Estadual no 600/2017 não afasta a análise material do contrato à luz do princípio do
tempus regit actum
, devendo-se considerar a legislação vigente e as circunstâncias fáticas à época da contratação.

6.

A nulidade do contrato temporário, em razão de sua utilização indevida para atender necessidade estrutural e permanente da Administração, assegura ao contratado o direito ao recebimento do FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 551 e 916, e reiterado pelo STJ.

7.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a renovação sucessiva de contratos temporários de professores sem cumprimento do interstício legal configura desvirtuamento contratual e autoriza o pagamento de verbas de natureza indenizatória, como o FGTS.

8.

A multa de 3% aplicada com base no art. 1.021, §4o, do CPC, é devida diante da interposição de recurso manifestamente infundado, que reproduz argumentos já enfrentados e rejeitados na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessão de contratos temporários com a Administração Pública, ainda que precedidos de processo seletivo e com breves interrupções entre os períodos, caracteriza desvirtuamento do caráter excepcional da contratação, quando destinada a suprir necessidade permanente.

2.

O desvirtuamento da contratação temporária configura nulidade material do vínculo, nos termos do art. 37, §2o, da CF/1988, sem gerar vínculo efetivo, mas assegurando ao contratado direitos de natureza indenizatória, como o FGTS.

3.

A função de professor substituto não afasta, por si só, a incidência das exigências constitucionais de excepcionalidade e temporariedade, sendo imprescindível a observância do interstício e da necessidade transitória.

4.

É devida multa por litigância recursal quando interposto Agravo Interno contra decisão fundamentada e em conformidade com jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, §4o; LC/MT no 600/2017, art. 18, III; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916); STF, RE 765.320; STF, Temas 551, 612, 916 da Repercussão Geral; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 303148874), que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto, mantendo a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização substitutiva do FGTS à parte Reclamante, por reconhecer a nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados sem a observância dos requisitos do art. 37, IX da Constituição Federal.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a sucessão contratual com mínimas interrupções entre os períodos escolares descaracterizou o caráter excepcional e temporário da contratação, especialmente em se tratando de função essencial e permanente como a docência, o que atrai a incidência dos Temas 916, 612 e 551 da Repercussão Geral do STF.

A Reclamada, ora Agravante, sustenta em síntese:

a)

que os contratos são válidos, por decorrerem de processos seletivos distintos;

b)

que a quarentena de 12 meses prevista na LC 600/2017 não se aplica à função de professor substituto;

c)

que não houve burla, mas sim exercício regular de exceção legal;

d)

e que, sendo válidos os contratos, não se aplica o Tema 916/STF, nem se justifica a condenação ao pagamento de FGTS.

Por sua vez, foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte Reclamante reitera a tese de nulidade contratual por desvirtuamento da excepcionalidade, destacando a reincidência da Administração na conduta, os curtos intervalos entre os contratos e a ausência de demonstração de situações verdadeiramente emergenciais.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A decisão monocrática combatida fundamentou-se de forma adequada nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. O fundamento principal é o reconhecimento de que os contratos firmados entre a Reclamante e o ente estatal excederam os limites temporais e materiais da contratação excepcional, conforme exige o art. 37, IX da Constituição Federal.

A Reclamada sustenta que, por tratar-se de professor substituto, estaria excluída da exigência do interstício de doze meses, conforme exceções da Lei Complementar Estadual no 600/2017. Todavia, tal argumento não afasta a aplicação do princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual o ato jurídico deve ser analisado conforme a legislação vigente à época de sua prática e a realidade fática verificada no momento da contratação.

A jurisprudência do STF, nos Temas 551 e 916, não se restringe ao descumprimento de normas infraconstitucionais, mas fundamenta-se no desvirtuamento da contratação temporária e na utilização indevida dessa modalidade para suprir necessidades ordinárias e permanentes do serviço público, como ocorre na área da educação.

No caso dos autos, restou amplamente comprovado que a Reclamante laborou em anos sucessivos (entre 2021 e 2024), mediante vínculos temporários reiteradamente renovados, desempenhando a mesma função, na mesma escola. A contratação por tempo determinado deixou de observar o caráter excepcional e temporário exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, o que autoriza o reconhecimento do desvirtuamento contratual.

Importante destacar que a decisão monocrática não incorreu em aplicação retroativa de norma nova, como alega a agravante, mas sim respeitou integralmente o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação e jurisprudência vigentes à época da prestação dos serviços.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2o, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a decisão, negando-se provimento ao recurso do Estado.

A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2o, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025